Tribunal: TJDFT
Processo: 0731289-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731289-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES (demandado), contra r. decisão proferida nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizado LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, processo n. 0050255-70.2012.8.07.0001, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 15a Vara Cível de Brasília indeferiu a impugnação a avaliação de imóveis penhorados. Eis a r. decisão agravada (ID 164231225 dos autos de origem): “Razão assiste ao exequente. Muito embora tenha sido expedida carta precatória de avaliação, já há nos autos decisão em que homologa o valor dos imóveis (id 131395530), estando preclusa a discussão acerca da questão (art. 507 do CPC). Assim, indefiro a impugnação id 163631046. Haja vista a improcedência dos pedidos formulados em embargos de terceiros, prossiga-se com os atos expropriatórios, designando data para leilão dos bens. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Afirma que o laudo de avaliação não estaria completo e seria desatualizado. Pondera que os imóveis são destinados a locação por temporada, por isso estão mobiliados, devendo ser considerados na avaliação os móveis que os guarnecem. Alega que os imóveis foram avaliados em R$ 110.000,00, todavia, eles admitem a propriedade compartilhada, na forma da Lei 13.777/2018, possibilitando até 26 (vinte e seis) coproprietários, em que cada cota teria o valor de R$ 60.000,00, levando o valor dos apartamentos para R$ 1.560.000,00 (um milhão e quinhentos e sessenta mil reais). Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. Sobreveio comprovante de pagamento de custas (ID 49626414 e 49626416). Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifico que, de uma simples leitura dos autos de origem, é possível inferir que a questão atinente a avaliação dos imóveis estaria preclusa, consoante decisão de ID 131395530 -da origem, esta de data recente, no caso, 15/07/2022. Confira-se: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES , visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. No curso do processo, foram penhorados os seguintes imóveis: apartamento 10.707, situado no 7o andar, matrícula 23.108; apartamento 10.903, situado no 9o andar, matrícula 30.049; apartamento 1.311, situado no 3o andar, matrícula 34.724; apartamento 1.509, situado no 5o andar, matrícula 34.763; apartamento 10.705, situado no 5o andar, matrícula 34.803, todos situados no Edifício Hot Springs Hotel, número oficial 152, situado na rua Dona Francisca Alla Cunha , no Bairro do Turista, Caldas Novas - GO, e registrados no Cartório Leandro Felix, Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Caldas Novas - GO, de propriedade de LEE JAMES FERNANDEZ BERNARDES - CPF/CNPJ: 693.631.101-68. Tendo sido deferida a penhora, foram adotadas as providências para a efetivação, sendo expedida a devida Carta Precatória para a realização da avaliação. Ocorre que, de acordo com o documento de ID 130029957, a avaliação não pode se dar de forma completa, haja vista que os imóveis são destinados à hospedagem por temporada, eis que localizados em um hotel, e, por estarem ocupados, não foi possível realizar a avaliação de todos. À vista disso, requereu o exequente que a avaliação realizada em relação aos dois imóveis penhorados nos autos fosse estendida aos demais, conquanto possuem as mesmas características. O devedor foi instado a se manifestar (ID 130095112), sob pena de deferimento do pedido, mas quedou-se inerte (ID 131357206). Logo, não havendo insurgência da parte adversa, o pedido deve ser deferido. Assim sendo, HOMOLOGO a avaliação dos bens penhorados, acima referenciados, em R$ 110.000,00 cada e determino a adoção das providências necessárias à expropriação dos imóveis. Diga o credor se possui interesse na adjudicação dos bens, no prazo de cinco dias, devendo o devedor ser intimado em seguida, caso a resposta seja positiva. Caso contrário, os imóveis deverão seguir para o leilão judicial, ocasião em que poderão ser alienados em primeiro leilão pelo valor da avaliação e em segundo por valor não inferior a 50% da avaliação. Intimem-se.” Com efeito, em um juízo de prelibação sumária, tenho que, em tese, a discussão quanto ao valor dos bens penhorados estaria, em tese, atingidas pela preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, por isso defeso revolver a matéria. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO OU OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA COMPLEXA. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 507 DO CPC. AUTONOMIA E DA SEPARAÇÃO PATRIMONIAL ENTRE AS PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. PENHORA DO IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ARTIGO 889, I, DO CPC. INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS. 1. É possível o questionamento quanto ao excesso de execução via "exceção ou objeção de pré-executividade". Mas a via somente é adequada caso as indicações suscitadas não demandem a produção de prova complexa, tornando viável a solução de questões simples sem que seja necessário impor ao devedor os evidentes transtornos oriundos do procedimento de penhora. 2. Na hipótese em estudo, o agravante-executado menciona que seria necessária uma perícia contábil judicial. Como se nota, a matéria é daquelas que não devem ser analisadas em sede da estreita via da exceção. 3. Em decisão anterior, o ilustre Juízo a quo homologou o valor da avaliação do imóvel penhorado. Dessa forma, as questões postas em discussão neste recurso já foram atingidas pela preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC. 4. Não se vislumbra a idoneidade das teses recursais do agravante-executado em razão da autonomia e da separação patrimonial entre as pessoas física e jurídica como, aliás, bem assinalado pela própria magistrada nos seguintes termos: "...a ação foi proposta em face da pessoa jurídica titularizada pela falecida, por dívida contraída pela empresa, sem pedido de desconsideração para atingir o patrimônio da sócia falecida, razão pela qual a presente demanda não tem o condão de atingir-lhe os bens, razão pela qual inexiste a alegada nulidade, tampouco a necessidade de inclusão dos herdeiros no polo passivo". 5. Quanto ao arrazoado de nulidade em razão de falta de intimação de forma pessoal, cumpre esclarecer que essa providência é desnecessária uma vez que para realização da alienação judicial basta a intimação do advogado nos termos do artigo 889, I, do CPC. Não bastasse isso, foi certificada nos autos a intimação dos interessados sobre a penhora do imóvel. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1681140, 07023460820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias, mas, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator